Tribunal: TJMT
Processo: 1041208-06.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041208-06.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), EMERSON LUIZ DA SILVA NETO - ME - CNPJ: 23.743.409/0001-01 (EMBARGADO), EMERSON LUIZ DA SILVA NETO - CPF: 000.234.101-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. OMISSÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DO PATRONO ANTES DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPRESCINDÍVEL INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA SUPRIR A INÉRCIA, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO III, E § 1º, do CPC. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de extinção do processo de execução de título extrajudicial, por suposto abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

A parte embargante alegou omissão do acórdão quanto à necessidade de intimação do advogado da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se há omissão no acórdão, quanto à alegação de ausência de intimação do advogado da parte autora para manifestação no processo antes da extinção por abandono.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a necessidade de intimação do advogado da parte autora.

4. Verificou-se que as intimações realizadas foram feitas apenas em nome da parte exequente, por meio eletrônico, sem menção ao nome do advogado, em violação aos arts. 272, § 2º, e 280 do CPC, o que configura nulidade absoluta.

5. A extinção por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, com advertência expressa sobre a consequência da inércia, o que não ocorreu.

6. Jurisprudência da própria câmara foi citada, reforçando o entendimento de que a ausência de tais intimações impede a extinção do feito.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos providos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora e de seu advogado, com expressa advertência da possibilidade de extinção.”

“2. A ausência de tais intimações configura omissão no julgado e impõe a anulação da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º; 272, § 2º; 280; 921, III; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Ap. Cív. 1033507-57.2022.8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 18/12/2024, DJE 19/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios - Sicoob Integração,
contra o acórdão de id. 285986899, que negou provimento ao Recurso de Apelação
interposto pela embargante, mantendo a sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do suposto abandono da causa pela parte autora.

Em suas razões recursais, a embargante aduz
que o acórdão é omisso, porquanto deixou de apreciar a alegação suscitada na apelação, de que o advogado constituído nos autos não foi intimado para dar prosseguimento no feito.

Requer o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão apontada, bem como seja conferido efeito modificativo ao julgado, com o reconhecimento da nulidade da extinção processual e o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento
(id. 288030378)
.

Os embargados
não apresentaram contrarrazões (id. 291626374).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar
omissão no acórdão embargado,
notadamente quanto
à alegação suscitada na apelação, de que o advogado constituído nos autos não foi intimado para dar prosseguimento no feito
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas.

No caso em apreço, a ação de execução extrajudicial
foi extinta sem resolução do mérito por sentença em 15/10/2024 (id. 265346834), com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do suposto abandono da causa pela parte autora.

O Recurso de Apelação interposto contra essa decisão foi desprovido, ao argumento de que restou configurada a inércia da parte autora, ao entender que no âmbito dos processos eletrônicos, a intimação realizada por meio do sistema PJe é suficiente para suprir a exigência de intimação pessoal da parte autora, que permaneceu silente, caracterizando desídia processual apta a justificar a extinção do processo.

Todavia, não houve manifestação expressa quanto à alegação do apelante, ora embargante, acerca da necessidade de intimação do advogado antes da extinção da ação por abandono da causa.

Verifica-se que, no dia 10/06/2024, foi proferida decisão determinando que o banco credor se manifestasse em 05 (cinco) dias, acerca das consultas realizadas via Renajud e Infojud, sob pena de arquivamento, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC (Id. 265346829).

Posteriormente, em 03/09/2024, foi expedida nova intimação para o credor se manifestar em 05 (cinco) dias, sem nenhuma advertência quanto à possível extinção do feito (Id. 265346832).

Entretanto, para que se configure o abandono processual, é imprescindível a realização de intimação específica com a finalidade de suprir a inércia no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, inciso III, e § 1º, do CPC, o que não foi observado.

Ademais, as duas intimações expedidas para a parte autora dar prosseguimento ao feito, foram realizadas por meio eletrônico, somente em nome da exequente, conforme expedientes da origem.

Contudo, conforme estabelecem os arts. 272, § 2º, e 280 do CPC, a publicação dos atos processuais deve ser realizada constando o nome das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade absoluta.

No caso, verifica-se que não houve intimação do patrono da parte autora via imprensa oficial, tampouco por meio eletrônico.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta E. Câmara de Direito Privado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) 1.
A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da
parte autora e de seu advogado
, com a devida advertência acerca da possibilidade de extinção
. 2. A ausência das referidas intimações descaracteriza o abandono da causa e impõe a anulação da sentença extintiva. (...) (TJ-MT 1033507-57.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)

Nesse quadro, apresenta-se justificável a anulação do julgamento realizado.

Diante do exposto, ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação e anular a sentença apelada, por violação ao art. 485, § 1º, do CPC/2015, devendo o feito retornar à origem para regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025